Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ACÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A obrigação de pagar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional, devendo ser deferida se comprovado o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Negou-se provimento ao apelo.